Tribunal: TJPA
Processo: 0801051-74.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801051-74.2018.8.14.0015

APELANTE: AUTO PECAS JK LTDA

APELADO: PLANTAO RURAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. Acórdão.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
AUTO PEÇAS JK LTDA
e ora embargado
PLANTÃO RURAL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E NÃO ACOLHE-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AUTOPEÇAS JK LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 19397828), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 19244700, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 531, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há necessidade declinar-se e comprovar-se a causa subjacente da emissão de cheque prescrito no procedimento monitório, tendo em vista que o requisito precípuo para a propositura da ação monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (art. 700 do CPC).

No caso, a monitória está fundada em cheques prescritos para execução emitidos pela ré/apelante, que é justamente a prova escrita por meio da qual se pretende o pagamento da soma em dinheiro neles estampada.

"Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (Súmula 531).

Por isso desnecessária a menção do negócio jurídico da emissão do cheque, incumbindo à ré/embargante, ora apelante, demonstrar e provar a inexistência do débito ou sua inexigibilidade, o que não ocorreu in casu.

A embargante/apelante limitou-se a discutir a causa de emissão dos cheques, salientando que emitiu a mando de seu sócio. Todavia, não se permite que o emitente do cheque oponha a terceiros de boa-fé exceções pessoais, devendo, portanto, adimplir o título emitido, e, caso queira, exercer eventual ação de regresso em face do portador primitivo.

Recurso
CONHECIDO E REJEITADO.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que a omissão ocorreu pois o acórdão não teria se manifestado sobre a suposta perda de autonomia e abstração da cártula, consubstanciada no fato de que além de os cheques estarem prescritos ocorreu a contraordem dos mesmos por desacordo comercial.

Aduz que o juízo primevo cerceou a defesa do embargante neste ponto, ao não oportunizar a produção de provas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante que a primeira contradição ocorreu pois o acórdão não teria se manifestado sobre a suposta perda de autonomia e abstração da cártula, consubstanciada no fato de que além de os cheques estarem prescritos ocorreu a contraordem dos mesmos por desacordo comercial, além disso, o juízo primevo teria cerceado sua defesa ao não oportunizar a produção de provas para comprovar tais alegações.

Em atenção ao acórdão vergastado não verifico a ocorrência de omissão, uma vez que o
decisum
deixou cristalino os motivos pelos quais os cheques que fundaram a ação monitória estavam munidos de todos os requisitos eficácia do título executivo, conforme segue:

Por isso desnecessária a menção do negócio jurídico da emissão do cheque, incumbindo à ré/embargante, ora apelante, demonstrar e provar a inexistência do débito ou sua inexigibilidade, o que não ocorreu in casu.

O cheque prescrito configura o exemplo mais comum de cabimento da ação monitória que, em razão da prescrição, foi destituído de sua eficácia executiva, servindo tão somente como prova escrita da dívida, conforme prevê o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Assim, prescindível declinar a causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito.

A embargante/apelante limitou-se a discutir a causa de emissão dos cheques, salientando que emitiu a mando de seu sócio. Todavia, não se permite que o emitente do cheque oponha a terceiros de boa-fé exceções pessoais, devendo, portanto, adimplir o título emitido, e, caso queira, exercer eventual ação de regresso em face do portador primitivo.

Além disso, no acórdão vergastado consta um tópico que explica claramente que não houve cerceamento de defesa pelo juízo de 1º grau.

Deste modo, não há que se falar em vício no acórdão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à resolução do feito.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste vício no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, Embargos de Declaração
CONHECIDO
e
NÃO ACOLHIDO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 30 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/08/2024